Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0730241-72.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de LAISA BORGES HONORATO DOS SANTOS (ID 58548020), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, mormente acerca da tempestividade do recurso. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator